Tribunal: TJDFT
Processo: 0713217-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A ausência da omissão (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada na decisão que negou provimento ao recurso – providência incompatível com a via eleita.
3. Desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.
4. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Dispensável a menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.